Tribunal: TJES
Processo: 0007695-18.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007695-18.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO: SERGIO MURILO GONCALVES MORAIS

RELATOR DESIGNADO: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO

POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
E

CLÁUSULA PENAL.
PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada.

2.
Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa.

3.
A taxa de administração, amparada no artigo 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, §1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento.

4.
Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente.

5.
Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL

(DIVERGÊNCIA)

Conforme elucidado pelo eminente Relator, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença (fls. 177/180) que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinando a devolução das parcelas pagas pela parte autora em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (valor corrigido na forma contratual), com as deduções de taxa de administração e cláusula penal (2%).
O pedido autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais foi julgado improcedente
.

Em razões de apelação, apontou-se não haver ilegalidade na retenção da taxa de administração nos termos do contrato (incidindo sobre o valor da carta de crédito), também não sendo cabível a minoração da cláusula penal. Pugnou-se, ainda, pela revisão das verbas sucumbenciais à luz da sucumbência recíproca operada.

O douto Relator rejeitou as teses centrais sob os seguintes fundamentos, aos quais adiro:

"A taxa de administração, amparada no artigo 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não seria abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio (nesse sentido: TJES, Reclamação nº 100160028468, publicado em 08/06/2017; Apelação nº 24151533445, publicado em 21/03/2018), o qual contempla, portanto, apenas as parcelas já pagas.

Quanto à redução da cláusula penal, tenho por acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, §1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento".

Todavia, no que se refere à tese de que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, concluiu o eminente Relator que esta não se configura porquanto "a magnitude da tutela assegurada ao autor, além de sua expressão financeira, o colocam em posição de franco êxito frente ao demandado", capítulo em relação ao qual, respeitosamente, manifesto divergência.

Volvendo à inicial, constata-se que a parte autora/apelada efetuou os seguintes pedidos:
a)
declaração de rescisão do contrato de consórcio;
b)
condenação da requerida à restituir
imediatamente
os valores pagos, com correção monetária;
c)
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 40.000,00.

A seu turno, a sentença recorrida concedeu:
a)
rescisão do contrato de consórcio, e
b)
restituição dos valores pagos
ao final do grupo de consórcio
.

Nota-se, assim, que o autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora a restituição dos valores pagos tenha sido concedida, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o autor.

Diante de tais circunstâncias, entendo que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, redimensiono os ônus sucumbenciais condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, caberá ao autor pagar o importe de 10% sobre o proveito econômico da requerida, concernente ao pedido de indenização por danos morais, ao passo que à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a

sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, redimensiono os ônus sucumbenciais condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida.

Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixo, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

A
PELAÇÃO CÍVEL
N°
0007695-18.2020.8.08.0030

A
PELA
NTE
:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

APELADO: SERGIO MURILO GONCALVES MORAIS

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença (fls. 177/180) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinando a devolução das parcelas pagas pela parte autora em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (valor corrigido na forma contratual), com as deduções de taxa de administração e cláusula penal (2%).

Em razões de apelação, apontou-se não haver ilegalidade na retenção da taxa de administração nos termos do contrato (incidindo sobre o valor da carta de crédito), também não sendo cabível a minoração da cláusula penal. Pugnou-se, ainda, pela revisão das verbas sucumbenciais à luz da sucumbência recíproca operada.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste ao apelante.

Vale recordar ter o feito cuidado de pretensão de desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida sem descuidar-se o julgador primevo da premissa interpretativa segundo a qual o “consórcio privilegia a prevalência do interesse coletivo inerente ao sistema de consórcio, no intuito de garantir a saúde financeira do grupo”.

Atento a isso é que não determinou a devolução imediata das parcelas pagas do consorciado, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio (cf.: STJ, RESP nº 1.119.300/RS). A proporção da retenção de valores pela recorrente é que foi objeto de redimensionamento, o que se deu não apenas em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa.

A taxa de administração, amparada no artigo 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não seria abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio (nesse sentido: TJES, Reclamação nº 100160028468, publicado em 08/06/2017; Apelação nº 24151533445, publicado em 21/03/2018), o qual contempla, portanto, apenas as parcelas já pagas.

Quanto à redução da cláusula penal, tenho por acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, §1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição dos ônus, não prospera em atenção ao artigo 86, parágrafo único do CPC, vez que, dentre os pedidos formulados, apenas aquele atinente à indenização por danos morais foi rechaçado, já que os demais (desfazimento contratual e restituição de valores) foram objeto de apreciação favorável ao consumidor.

Mesmo se considerado o entendimento segundo o qual “a divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a demanda” (STJ, AgRg no REsp 615.060/RS, publicado em 11/02/2010), tenho que a magnitude da tutela assegurada ao autor, além de sua expressão financeira, o colocam em posição de franco êxito frente ao demandado, não havendo alteração a ser realizada no tocante aos ônus sucumbenciais tal como fixados - custas e honorários advocatícios da ordem de 10% do valor da causa a serem arcados pela parte ré, ora recorrente.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V O T O VOGAL

ACOMPANHA A DIVERGÊNCIA

Após
analisar atentamente os votos d
os colegas que me antecederam e por considerar
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.972.818/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.),
peço vênia ao e. relator
e

ACOMPANHO a divergência
inaugurada pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de
DO
R
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
para reconhecer a

sucumbência recíproca das partes e redimension
ar
os ônus sucumbenciais condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA